Tribunal: TJDFT
Processo: 0746394-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais a embargante postulou a nulidade da execução e a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nulidade da execução ante a ausência de cálculo do débito devidamente fundamentado; ausência de prova de que os valores foram efetivamente liberados e disponibilizados; abusividade das taxas de juros aplicadas e afastamento dos encargos moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente demanda não está sujeita às normas do consumidor, tendo em vista ter a execução de origem fundamento em contrato de mútuo bancário, realizado em benefício de pessoa jurídica, para o fomento de atividade comercial. 3.1. Precedente: “1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o contrato objetivava fomentar a atividade empresarial dos Recorrentes, com a aquisição de bens de capital e outros insumos.” (07036786120208070017, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 21/2/2023).
4. As cédulas de crédito bancário preenchem os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto são títulos de crédito emitidos, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. 4.1. Assim, as cédulas que instruem a execução são títulos executivos extrajudiciais hábeis a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível. 4.2. A parte embargada instruiu o feito com o demonstrativo do débito, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos e índices aplicados.
5. As cédulas de crédito foram firmadas em 2022, salta aos olhos o argumento dos embargantes de que não receberam o crédito e mantiveram-se inertes durante anos. 5.1. Ademais, o argumento vem desacompanhado de qualquer prova de que não houve o respectivo depósito nas contas descritas nas CCBs.
6. Não prospera a insurgência quanto à utilização do Sistema Francês de Amortizações (Tabela Price), principalmente quando a alegação de ilegalidade é pautada na capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras, e tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário. 6.1. A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação especial (Lei no 10.931/2004) que, em seu art. 28, § 1o, inciso I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 6.2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula no 539, exarou o seguinte entendimento: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6.3. No caso dos autos, o contrato prevê expressamente a capitalização de juros, bem como taxas diferentes para os juros mensais e anuais, refletindo a possibilidade da cobrança dos juros compostos.
7. Segundo o art. 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004, na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida. 7.1. A esse respeito, colhe-se o entendimento da jurisprudência: “1. A cláusula contratual que estipula o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento da obrigação, não se mostra abusiva, sendo ainda desnecessária a notificação do devedor para sua aplicação, por se tratar de mora ‘ex re’, ou seja, que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento da dívida líquida e certa.” (07042304920228070019, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2024). 7.2. O contrato celebrado entre as partes dispôs sobre o vencimento antecipado da dívida. 7.3. Considerada vencida a totalidade da dívida, em virtude do inadimplemento da devedora, é admissível a incidência dos respectivos encargos moratórios.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 8.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 2.284.776,85).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso improvido. Teses de julgamento: (a) “As cédulas que instruem a execução são títulos executivos extrajudiciais hábeis a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível”; (b) “Considerada vencida a totalidade da dívida, em virtude do inadimplemento da devedora, é admissível a incidência dos respectivos encargos moratórios”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 26 e art. 28, § 1o, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 973.827/RS; TJDFT, 07042304920228070019, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 30/7/2024.